Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA A PEDIDO. CONVOLAÇÃO PARA QUOTA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO NORMATIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LISTA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato de aposentadoria compulsória do autor e de transferência para a reserva remunerada a pedido, bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em suas razões recursais, o DF argumenta que não há ilegalidade no ato da Administração que retificou o ato de transferência para a reserva do autor, que passou a ser por ato ex officio, por ter sido incluído na quota compulsória ano-base 2022 em observância ao artigo 9o da Instrução Normativa no 01, de 17 de julho de 2014. Sustenta que o ato foi tornado sem efeito no dia 11/04/2023 e, em razão da anulação e de não haver outros militares em serviço ativo em condições de serem incluídos na quota compulsória, houve indicação do requerente ao preenchimento da mencionada quota. Ressalta que a Instrução Normativa no 01, de 17 de julho de 2014 prevê que “na hipótese de não preenchimento das vagas fixadas para a quota compulsória por militares voluntários, os requerimentos de transferência para a reserva remunerada protocolados entre 31 de dezembro do ano base e 21 de abril do ano seguinte, para oficiais, serão computados para inclusão na quota compulsória”. Informa que, nos termos do Parecer Jurídico n.o 80/2023 PGDF/PGCONS: “os pedidos de transferência para a reserva remunerada protocolados na Administração no período de 31 de dezembro do ano-base a 21 de abril do ano seguinte, mesmo os que tiverem sido processados e inativados nesse período, não têm o condão de impedir a inclusão do militar na quota compulsória ex-officio para efeito de atingimento do número total de inativações pelo instituto em cada ano base”. Assevera que a parte autora protocolou pedido de transferência para a reserva remunerada em 6/01/2023, dentro do prazo previsto na instrução normativa, tendo sido incluído na quota compulsória. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na exordial, o autor relata ser bombeiro militar do DF, e que no dia 17/01/2023, foi publicada no Diário oficial da União sua transferência para a reserva remunerada a pedido. Informou que, posteriormente, no dia 11/04/2023, sua aposentadoria foi alterada para aposentadoria compulsória, situação que considera ultrajante. Argumenta que a Instrução Normativa no 01, de 17/04/2014, na qual se baseou a alteração, é norma hierárquica inferior e não guarda relação com as normas superiores, não podendo inovar no sistema jurídico, sendo, portanto, ilegal. Salienta que em nenhuma das normas que tratam da aposentadoria dos bombeiros militares há a previsão da possibilidade de cômputo dos pedidos de reserva remunerada para integrar a quota de aposentadoria compulsória. Relata que o Parecer Jurídico no 80/2023PGDF/PGCONS inova no ordenamento jurídico por via interpretativa, pois prevê que os pedidos de aposentadoria voluntários somente poderiam ser convolados em compulsórios nos casos em que o militar integraria, no futuro, a quota compulsória, o que não é o caso do requerente.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 64071160). Dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 64071162).
4. A controvérsia a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste na legalidade do ato administrativo que convolou a transferência para a reserva a pedido em aposentadoria compulsória.
5. A regulamentação da transferência para reserva remunerada dos bombeiros militares, via quota compulsória, ocorreu por meio do Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, que no art. 8o estabelece os requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória.
6. Nos termos do art. 9o do Decreto citado, "os pedidos de transferência para a reserva remunerada protocolados entre 31 de dezembro do ano base e 21 de abril, para oficiais, e 31 de dezembro do ano base e 30 de março, para praças, do ano subsequente, serão computados para inclusão na quota compulsória, desde que haja aplicação do instituto no período considerado e não preenchida a totalidade por voluntários ou ex-officio, para o processamento da respectiva quota compulsória", priorizando-se, portanto, a voluntariedade.
7. Na espécie, não demonstrou o recorrente a inexistência de outros bombeiros militares para compor a quota de aposentadoria compulsória à época, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para receber o pedido de aposentadoria voluntária como aposentadoria compulsória, ônus probatório que lhe cabia a fim de possibilitar a análise da regularidade do ato administrativo.
8. Destaca-se que, quando da publicação das indicações para a reserva compulsória (ID 64071160 - Pág. 9 e 12), consoante argumenta o próprio recorrente, já tinha ocorrido a publicação da aposentadoria da parte autora, de modo que o ato jurídico se tornou perfeito e acabado, não existindo qualquer elemento ou irregularidade capaz de tonar nulo o pedido.
9. Ainda, é cediço que as instruções normativas e as portarias são normas infralegais, razão pela qual não têm o condão de autorizar a Administração Pública a realizar procedimentos não previstos na legislação. Assim, cabível a anulação do ato administrativo que incluiu o recorrido/autor na reserva remunerada pela cota compulsória (Precedente: Acórdão no 1815501, Segunda Turma Recursal, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento em 19/02/2024 e Data da Publicação em 03/03/2024).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, por arbitramento, observando que o recurso versa sobre a questão da causa sem valor econômico, tendo em vista que o pedido de responsabilização extrapatrimonial foi indeferido e sem recurso neste aspecto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.